Tribunal: TJMT
Processo: 1029494-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029494-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA FARIAS CORREA DA COSTA - CPF: 716.671.131-00 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO POR MEIO DE PROVA PERICIAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1029494-20.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PATRICIA FARIAS CORREA DA COSTA

EMBARGADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
PATRICIA FARIAS CORREA DA COSTA,
contra acórdão desta Câmara (Id. 193445685), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Inconformada, a embargante defende em suas razões a omissão do acórdão embargado sob o argumento de que “
não dedica uma linha sequer as provas indicadas que infirmam a concussão adotada (tempo chuvoso, iluminação precária do local do acidente e o veículo de coleta do lixo transitando com o giroflex desligado), que foram determinantes no acidente”
(sic).

Assevera que “
a omissão e consequente ausência de fundamentação completa e adequada se encontra presente. A principal prerrogativa assegurada às partes pelos Artigos 371 e 373 traduz-se no DIREITO À ADEQUADA VALORAÇÃO DA PROVA”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, prequestionando a matéria (Id. 194930798).

A seguradora embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 196434157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO POR MEIO DE PROVA PERICIAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça valida cláusulas em contratos de seguro de automóvel que excluem a cobertura em casos de acidentes de trânsito causados pela embriaguez do segurado ou de quem conduza o veículo sob efeito de álcool, entendendo tal situação como um agravamento essencial do risco previamente acordado. Além disso, é necessário comprovar que a embriaguez foi um fator decisivo para a ocorrência do sinistro para que a cobertura securitária seja afastada. Este entendimento está alinhado ao artigo 768 do Código Civil, que dispõe que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

À míngua de demonstração de que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez do condutor, imperativo reconhecer comprovado o nexo de causalidade entre a ebriedade e o sinistro, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora pela indenização decorrente do acidente”.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que “
não dedica uma linha sequer as provas indicadas que infirmam a concussão adotada (tempo chuvoso, iluminação precária do local do acidente e o veículo de coleta do lixo transitando com o giroflex desligado), que foram determinantes no acidente” (sic).

Assevera que a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise dos documentos juntados na inicial razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela parte embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão, sendo pertinente transcrever parte do
decisum
na parte que interessa:

“(...)

É incontroverso nos autos que na data de 20/11/2018, às 03h00min, a mãe da parte autora – Sra. Luisa - trafegava na Avenida Getúlio Vargas, Cuiabá – MT e veio a colidir com o caminhão de lixo da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda.

De acordo com o Boletim de Ocorrência anexado em id. 181353978, a Autoridade Policial descreveu a dinâmica do acidente da seguinte forma:

‘EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLICIA JOSE ANTONIO E WOVERLEY, SE DESIOCOU ATE O LOCAL DO FATO ONDE PODE OBSERVAR QUE O VEICULO V(1)/CAMINHÃO VI 17180 BURO 3, UTILISADO PARA COLETA DE LIXO, PLACA PEL-3677, CONDUZIDO POR ALDO MURILIO BRITO BARBOSA, E O VEICULO V(2)/JEEP RENEGADE, PLACA QBP-3870, CONDUZIDO POR LUISA FARIAS CORREA DA COSTA, SE ENCONTRAVAM NA POSIÇÃO FINAL. NO LOCAL FAZIA-SE PRESENTE UMA GUPM, COMPOSTA PELO SGI NELSON E SD CLAUDECI.

ACIONADO A POLITEC, A QUAL FOI REPRESENTADA PELO PERITO MARCELO.
PELA ANÁLISE DOS VESTIGIOS ENCONTRADOS, FOI POSSIVEL PRESUMIR QUE O VEICULO V(1) ENCONTRAVA-SE PARADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NA FAIXA ESQUERDA DA VIA, SENTIDO CENTRO/BAIRRO, REALIZANDO COLETA DE LIXO, E O VEICULO V(2) TRAFEGAVA NA MESMA AVENIDA E SENTIDO, PELA FAIXA CENTRAL. QUANDO O VEICULO V(2) PASSOU PELA EMPRESA ARARAÚNA TURISMO, ACABOU COLIDINDO NO CANTO TRASEIRO DIREITO DO VEICULO V(2), ONDE ESTAVA O FUNCIONÁRIO DARLINEY SILVA MADALENO OPERANDO A CAÇAMBA DE LIXO, QUE FICA EXATAMENTE NO MESMO CANTO DA COLISÃO, SENDO O MESMO ATINGIDO PELO VEICULO V(2)’.

Ainda, de acordo com o BO, a condutora realizou teste do etilômetro que constatou o teor de
0,66 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
.

Com efeito, inconteste a ocorrência do sinistro, competia à ré ressarcir o prejuízo experimentado pelo segurado, sendo certo que, para se eximir de sua responsabilidade, deveria produzir prova inequívoca de que a embriaguez do condutor foi causa determinante do sinistro, prova que, a toda evidência,
existe
na espécie.

Convém asseverar que é cientificamente comprovado que a ingestão de álcool, especialmente quando associada à condução de veículos, impacta negativamente o organismo humano. Esta substância diminui o discernimento, reflexos e processamento cerebral, entre outros efeitos nocivos, mesmo em doses baixas. Consequentemente, a habilidade do motorista para dirigir é comprometida, elevando significativamente o risco de acidentes.

Portanto, existe uma relação direta entre o consumo de álcool e o aumento da incidência de acidentes, como confirmado por dados estatísticos. O álcool afeta as capacidades físicas e mentais do motorista, aumentando a probabilidade de causar acidentes e danos no trânsito.

Ainda, além da elevada quantidade de álcool no organismo da condutora, evidenciada pelo teste, o
laudo pericial
(id. 181354021), elaborado horas após o acidente, confirmou que ela conduzia
acima do limite de velocidade permitido pela via
e que a ‘
causa determinante
do acidente foi a Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2 (JEEP/Renegade), que por razões que não se pode precisar materialmente (talvez por falta de atenção), não reagiu para a situação em questão, possibilitando assim a colisão traseira com o veículo V1 (VW/17.180)’.

Assim, conforme bem explicitado na sentença recorrida, ‘a presença de álcool no segue a condutora, torna ululante o agravamento do risco e quebra da boa-fé objetiva contratual, além de ficar apontoado na perícia como causa a falta de percepção e reação do condutor, afirmando, a ingestão de álcool’ (sic).

Neste contexto, a ingestão de álcool por parte da condutora é vista não apenas como uma violação das responsabilidades contratuais de condução segura, mas também como um fator causal no acidente.

Diante desse quadro, à míngua de demonstração de que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez do condutor, imperativo reconhecer comprovado o nexo de causalidade entre a ebriedade e o sinistro, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora pela indenização decorrente do acidente”.

Assim, pelo que se verifica, é mero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024